Tribunal: TJSP
Processo: 2104372-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concessão de liminar de imissão na posse – Agravado, filho do agravante que é donatário do imóvel objeto de diversas ações, intentadas por ambas as partes, desde o ano de 2017 – Ausência de periculum in mora, indispensável para a concessão da posse do bem in limine litis – Liminar revogada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104372-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante HÉLIO DO
CARMO BOMBARDA, é agravado MARCIO ROBERTO ROSSI BOMBARDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104372-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33713
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2104372-68.2020.8.26.0000
COMARCA: Araraquara
AGRAVANTE: Hélio do Carmo Bombarda
AGRAVADO: Márcio Roberto Rossi Bombarda
JUÍZA: Ana Cláudia Habice Kock
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Concessão de liminar de
imissão na posse Agravado, filho do agravante que é donatário
do imóvel objeto de diversas ações, intentadas por ambas as
partes, desde o ano de 2017 Ausência de periculum in mora,
indispensável para a concessão da posse do bem in limine litis
Liminar revogada - RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra a decisão trasladada a fls. 06/07, a qual
concedeu liminar de imissão na posse em favor do agravado.
Sustenta o agravante, em síntese, que faz jus ao benefício
da justiça gratuita. Alega que, apesar da doação do imóvel para o agravado,
não tem onde morar. Acrescenta que quando da doação acordou com o
agravado que continuaria a residir no imóvel. Requer, então, a reforma da
decisão.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 22/23).
O agravado ofereceu resposta (fls. 27/34).
Instado a se manifestar acerca dos documentos juntados
pelo agravado (fls. 65), o agravante recolheu o preparo recursal (fls. 74/75).
Este recurso chegou ao Tribunal em 20.5.2020, sendo a
mim distribuído, livremente, em 26.5.2020 (fls. 21), com conclusão final,
após oferecimento de resposta, em 03.8.2020 (fls. 77). Estudo e voto
finalizados em 10.8.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104372-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se o agravante contra decisão que concedeu
liminar de imissão na posse em favor do agravado.
Infere-se dos autos que o agravado, filho do agravante, é
donatário do imóvel em questão (fls. 14/16 dos autos principais), o qual foi
objeto de diversas ações intentadas por ambas as partes desde o ano de 2017
(fls. 20/78 dos autos principais).
Cumpre notar, desde logo, que embora a ação de
reintegração de posse tenha sido ajuizada pelo agravado no ano de 2018, a
presente demanda foi por ele proposta em 03 de fevereiro de 2020, o que
revela a ausência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Some-se a isso o fato de o agravado não estar em situação
de desabrigo.
Destarte, não se encontra presente o requisito periculum in
mora, indispensável à concessão da posse do bem in limine litis.
Ainda que assim não fosse, as restrições relativas ao
momento atual de pandemia, inviabiliza a manutenção da liminar de imissão
na posse, máxime por se tratar o agravante de pessoa idosa, pertencente ao
grupo de risco.
Assim, de rigor a revogação da liminar de imissão na
posse. Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
MIGUEL BRANDI
Relator